Tribunal: TJDFT
Processo: 0707571-05.2020.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMPREGO DE FACA. SUPERIORIDADE DE ARMA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. QUALIFICADORA EXCLUÍDA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.
1. A superioridade de arma, caracterizada pelo porte de uma faca pelo autor do crime, é circunstância que não encontra amparo na hipótese prevista no inciso IV do § 2o do art. 121 do Código Penal, pois, para a incidência dessa circunstância qualificadora é necessário que o homicídio seja cometido “à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação” (fórmula casuística) ou “por outro recurso” (fórmula genérica) análogo a uma daquelas circunstâncias.
2. Se a denúncia, confirmada pela pronúncia, descreve apenas a superioridade de arma, sem mencionar o comportamento adotado pelo réu, análogo à traição, emboscada ou dissimulação, considera-se manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão do Conselho de Sentença que reconhece a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido.
3. Recurso provido para cassar a decisão dos jurados, a fim de que o réu seja submetido a outro julgamento.